Tribunal: TJDFT
Processo: 0735319-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735319-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERALDO DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ERALDO DA SILVA PEREIRA (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0713063-59.2022.8.07.0018, proposta pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, determinou a expedição de RPV do valor incontroverso, nos seguintes termos (ID 241432635 do processo de origem): “Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por ERALDO DA SILVA PEREIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). Ambas as partes interpuseram agravo de instrumento em face da decisão ID 235119956 (0722052-06.2025.8.07.0000 e 0726446-56.2025.8.07.0000). Indefiro o pedido do DF de reforma da decisão em juízo de retratação e mantenho a decisão recorrida por seus argumentos. A questão referente à ilegitimidade ativa restou afastada, bem como, reconhecida a limitação da condenação à data da impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/1997, nos termos do acórdão ID 234327244. Não há informação de atribuição de efeito suspensivo ao julgado, assim, prossiga nos termos da decisão ID 235119956, com a expedição dos requisitórios referentes à parcela incontroversa do crédito. Com base nos cálculos ID 137430275 (data de atualização 30/06/22), expeça-se RPV de R$ 7.943,21, mais custas de R$ 247,62, em favor de ERALDO DA SILVA PEREIRA, com reserva de h. contratuais, bem como RPV de R$ 794,32 em favor de M DE OLIVEIRA. Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Caso venha aos autos comprovante do depósito judicial do valor requerido, tem-se por cumprida a obrigação e em consequência, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos. Caso não haja pagamento da requisição de pequeno valor no prazo legal, desde já, defiro o sequestro de verbas para pagamento, via SISBAJUD na forma do art. 100, § 6o da Constituição Federal, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização dos valores, e, em seguida, venham ao gabinete para sequestro, e subsequente expedição de alvará de levantamento. Após o pagamento das RPVs, venham os autos conclusos para suspensão até o trânsito em julgado dos agravos de instrumentos no 0722052-06.2025.8.07.0000 e 0726446-56.2025.8.07.0000”. Em suas razões recursais (ID 75410852), afirma que o juiz de origem determinou a expedição de precatório relativo ao crédito principal incontroverso. Defende que o valor para expedição do precatório está incorreto, uma vez que não houve impugnação quanto à aplicação do IPCA_E, pois tal matéria restou preclusa. Sustenta que o agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal questiona somente a aplicação da Taxa Selic. Verbera que o valor a ser expedido a título de parcela incontroversa não é mais refletido pela planilha inicial apresentada pelo réu, mas devida a atualização pelo IPCA-E. Menciona que os valores incontroversos correspondem àqueles atualizados pelo IPCA-E, eis que se encontra precluso diante da não interposição do recurso questionando referida matéria. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que o juízo a quo determine o regular prosseguimento do feito, com a remessa dos autos ao contador judicial para apuração do valor incontroverso atualizado pelo IPCA-E. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 75414797). É o relatório. DECIDO. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, para postular o prosseguimento da execução em relação aos valores incontroversos, atualizados pelo IPCA-E. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante ajuizou cumprimento de sentença, tendo indicado o valor da dívida no importe de R$ 59.587,12 (ID 133189085, na origem). O Distrito Federal apresentou impugnação, tendo esclarecido que o agravante realizou os cálculos de forma equivocada. Postulou que sejam adotados os cálculos elaborados pela equipe de apoio técnico em Contabilidade da Procuradoria do Distrito Federal que assim se manifestou (ID 137430274, na origem): “A parte autora aplicou o índice IPCA-E em sua atualização, desde 01/01/2001 até 30/11/2021, segundo memória de cálculo. No entanto, o índice a ser aplicado até 28/06/2009 é o INPC e a partir dessa data até dezembro de 2021 é a TR, pois esse é o índice referido na Lei no 11.960/2009.”. A impugnação do Distrito Federal foi parcialmente acolhida para determinar a “aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021, sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora”, conforme decisão de ID 235119956. O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento (autos de n.o: 0726446-56.2025.8.07.0000) impugnando a metodologia de cálculo apresentada pelo credor, sendo que não houve o trânsito em julgado ainda do respecitov julgamento. A questão do prosseguimento da execução, em tese, amolda-se àquela julgada pelo c. Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido fixada a tese 28. Transcrevo, in verbis: “Tema 28. Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Negritei. Assim sendo, a decisão do Supremo Tribunal Federal, cujo precedente é vinculante, determina sre possível expedir precatório ou requisição de pequeno valor referente ao valor incontroverso da dívida. Desse modo, o valor incontroverso é aquele reconhecido pelo Ente devedor, ou seja, de acordo com a planilha de cálculo por ele apresentada na impugnação. Assim sendo, entendo, em juízo de cognição sumária, que o valor incontroverso a ser adotado é o indicado pelo Distrito Federal, até que haja o trânsito em julgado do recurso por si interposto questionando os cálculos do devedor. Destarte, em juízo perfunctório, verifico que não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado, uma vez que a decisão agravada, ao que tudo indica, não merece reparos. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora